Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736566-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, suscitante, e suscitado o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, instaurado nos autos da ação ajuizada por Illo Alberto Queiroz Weber em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), objetivando obter alteração de diversas questões do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da carreira policial civil do DF (ID 30741009 – pgs. 1/22). O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a Lei 12.153/2009 atribuiu exclusivamente aos Juizados Fazendários a competência para as causas cujo valor é de até 60 (sessenta) salários mínimos (ID 30741009 – pgs. 90/93). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que aos Juizados Fazendários é vedada a apreciação de demandas que versem sobre direitos difusos e coletivos, sendo esse o objetivo da ação, uma vez que o pedido principal reflete coletivamente (ID 30741009 – pgs. 94/98). Designado o douto Juízo suscitado para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 30769513). Por intermédio do Ofício n. 2.372/2021/2JEFAZPUB (ID 31169460), o digno Juízo suscitante informa a prolação de sentença nos autos de origem, em razão do pedido de desistência formulado pelo requerente (ID 31169461). A douta Procuradoria de Justiça se manifesta pela desnecessidade de sua intervenção (ID 32807573). É o relato do essencial. Decido. Diante dessa conjuntura, haja vista a prolação de édito monocrático que acolheu o pleito de desistência deduzido pelo autor, a única solução é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Com essas considerações, julgo prejudicado o incidente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador